Tribunal: TJDFT
Processo: 0715699-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa aérea ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, para cada autor, por falha na prestação do serviço, consistente no atraso do transporte aéreo e na ausência de assistência material.
2. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, a extraordinariedade sanitária advinda da pandemia do coronavírus, e seus reflexos sociais e financeiros não autorizam a suspensão do processo, porquanto contrária aos critérios informadores dos Juizados Especiais.
3. A ocorrência de atraso de voo internacional contratado pelos autores/recorridos, trecho São Paulo/Cidade do Cabo, do qual decorreu a perda de conexão em Johanesburgo, e chegada ao seu destino final, com, aproximadamente, 6 horas de atraso (previsão de chegada às 11h15, e ocorrida às 17h10), tendo em vista a alegação de remanejamento da malha aérea, sem a prova de sua extraordinariedade, caracteriza a falha na prestação do serviço, porquanto se cuida de fato ordinário à rotina da aviação, inerente ao risco da atividade comercial exercida- fortuito interno.
4. Todavia, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
5. Em que pese a ausência de assistência material, não houve gasto e pedido correspondente, a esse título. A simples impontualidade do transporte aéreo não gera dano moral, exceto se efetivamente demonstrado, o que não ocorreu. Na hipótese, são meros dissabores do cotidiano.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.